Tribunal: STF
Processo: HC 193769
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Brenda Aparecida Campos Nunes e outros, em favor de O. A. L., contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 133.115/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 217-A e 226, II, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO DOMICILIAR – MEDIDA ALTERNATIVA PARA A CONTENÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL – EXCEPCIONALIDADE/NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADAS. A decretação da custódia cautelar, independente de qualquer providência cautelar anterior, apenas deverá ocorrer em situações absolutamente necessárias, a saber, caso, se encontre provada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam, risco à ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar o cumprimento da lei penal, afiada às circunstâncias do art. 313 do CPP. Se o MM. Juiz fundamenta a decisão com as suas razões de decidir se sustentando em dados concretos dos autos demonstrando a necessidade da segregação, não há falar-se em constrangimento ilegal. Se não demonstrada a excepcionalidade e/ou necessidade de medida alternativa ante a pandemia de Covid-19, não há que se falar em prisão domiciliar”. (eDOC 7, p. 226)
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado do STJ, que desproveu o recurso ante a ausência de ilegalidade na prisão. 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Argumenta a fragilidade das provas colhidas no curso da instrução, de modo que não restaram devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, visando garantir a aplicação da lei penal, haja vista o acusado ter permanecido foragido por quase 10 anos.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Quanto à pretensão de declaração de nulidade do acórdão, tal questão não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de que a petição intermediária fosse analisada, de modo que esse ponto não será conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    O decreto prisional foi assim fundamentado (fl. 109):
    ‘Trata-se de representação do Ministério Público para decretação da prisão preventiva do denunciado OLAIR ANTÔNIO LORETTO, sob o argumento de que o acusado, evidenciando a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, evadiu-se do distrito da culpa.
    [...]
    Em exegese aos artigos supracitados, a medida pleiteada pelo Ministério Público possui fundamento legal e merece deferimento. Isto porque, conforme se infere do Inquérito Policial a materialidade do delito é evidente, enquanto há robustos indícios da autoria do denunciado em questão, sendo certo que ele não foi encontrado para ser citado, encontrando-se, atualmente, em lugar incerto e não sabido.
    Destarte, DEFIRO a representação ministerial, e decreto a prisão preventiva de OLAIR ANTÔNIO LORETTO, ex vi do disposto no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal.
    Expeça-se o competente mandado de prisão.
    O Juízo da causa indeferiu o pleito defensivo de revogação da custódia preventiva nesses termos (fls. 62/64):
    ‘Em que pesem as alegações do requerente, o pedido de revogação de prisão cautelar não merece acolhimento.
    Afinal, verifica-se que os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do acusado permanecem.
    Frisa-se que a manutenção da prisão do denunciado é necessária não somente para aplicação da lei penal e para garantia da instrução processual, mas também para evitar a prática de novas infrações penais e haja vista a gravidade em concreto dos fatos que lhe são imputados.
    No caso em epígrafe verifico, pois, que há motivos para sua segregação cautelar, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Digesto Processual Penal, tendo em vista que se trata de imputação de estupro de vulnerável, inclusive, com a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do artigo 226 do Código Penal.
    [...]
    Analisando os autos, constato que os indícios de materialidade estão evidenciados pelo boletim de ocorrência (ff. 06/08 e 10/11), pelas declarações da vítima (f. 17) e pelas declarações da genitora da vítima (ff. 25/26). Assim, presente o fumus comissi delicti.
    Em relação ao perículum libertatis, observo que se tratou de delito gravoso, com acentuada reprovabilidade concreta, visto que o requerente, supostamente, estuprou, reiteradamente, a própria filha, A. M. L., a qual, na data dos fatos, tinha apenas 11 (onze) anos de idade.
    Vale salientar que o postulante estava foragido há quase 10 (dez) anos, só sendo possível o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, após aquele ser preso em flagrante delito por porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme Relatório de Registros Policiais/Judiciais inserto às ff. 76/81. Frisa-se que a segregação cautelar mostra-se necessária à garantia da ordem pública e, ainda, para a assegurar a aplicação da lei penal.
    Registra-se, portanto, que estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, haja vista que o estado de liberdade do denunciado coloca em risco a aplicação da lei penal, bem como a pena máxima em abstrato do delito supera os quatro anos exigidos em lei.
    De se ressaltar que somente com o denunciado segregado, a vítima terá liberdade e segurança de declinar em Juízo toda a realidade de violência vivenciada.
    Destaco que eventuais circunstâncias abonadoras de natureza pessoal, mesmo que demonstradas nos autos, não são suficientes para justificar o deferimento da Revogação da Prisão do denunciado. [...]
    […]
    Como adiantado no exame liminar, constata-se a validade dos fundamentos do decreto prisional, pois demonstrado que o recorrente estava foragido há quase 10 (dez) anos, só sendo possível o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, após aquele ser preso em flagrante delito por porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme Relatório de Registros Policiais/Judiciais inserto às ff. 76/81.
    Com efeito, é pacífico o entendimento desta Corte Superior, de que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Confira-se: RHC n. 52.178/DF – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer - DJe 2/12/2014; HC n. 289636/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 46439/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 2/5/2014; HC n. 261383/MG – 5ª T. – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/4/2014; HC n. 189212/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Marilza Maynard – Des. convocada do TJSE – DJe 12/12/2013. Em igual sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, v.g.: HC n. 120794/MG – 1ª T. – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 8/5/2014; HC n. 115045/SP – 1ª T. – Min. Rosa Weber – DJe 23/4/2013; HC n. 111691/SP – 2ª T. – unânime Rel. Min. Gilmar Mendes – DJe 20/11/2012; HC n. 112738/SP – 2ª T. – Edição n unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 21/11/2012.
    Ademais, esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014.
    Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus”. (eDOC 9)
    Feitas essas considerações, ressalvo minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Intime-se via DJE.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente